Tribunal: TJDFT
Processo: 0717019-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. POSSIBILIDADE (CPC, ART. 700). MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PRESCINDÍVEL. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. JUNTADA VERIFICADA. PLANILHA DE CÁLCULOS APRESENTADA DE FORMA COMPREENSÍVEL. CONSTATADA. COBRANÇA DE VALORES ABUSIVOS OU EXCESSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. ENCARGOS INCIDENTES SOBRE OS VALORES DEVIDOS. APLICAÇÃO DO TEMA No 942 DO STJ. TAXA SELIC. NÃO INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No caso do ponto em análise, ausência de audiência de conciliação, a arguição é manifestamente impertinente, pois quando da especificação de prova na origem, a parte apelante deixou transcorrer in albis o referido prazo, sem manifestar sua vontade pela marcação da audiência de conciliação ou apresentar qualquer proposta de acordo, razão pela qual, em regra, não há qualquer prejuízo para a parte que realmente quisesse transigir. Portanto, a rejeição da questão é medida que se impõe.
2. Com efeito, se a parte apresenta, frise-se, a planilha de cálculos juntamente com a inicial, documentos necessários para a proposição da ação monitória, restou configurado os requisitos do art. 700 do CPC, de tal modo que o documento, planilha de cálculos, passa a ter ligação direta com a verificação da correta atualização do débito, matéria probatória, se relacionando com o contraditório e a ampla defesa – apuração do valor correto a ser cobrado - e não com os requisitos de liquidez e certeza, portanto, não é o caso de improcedência do pedido inicial.
3. Verifica-se também que a planilha de cálculos anexada nos autos, pelo autor, conta com todos os dados necessários para que a parte adversa examine os valores que estão sendo cobrados, por exemplo, datas, valor inicial e final, o índice aplicado e os juros, assim, no presente caso, não há que se falar que o memorial de cálculos, apresentado pelo autor, lhe dificultou a compreensão e o entendimento.
4. Por outro lado, quanto à suposta abusividade na cobrança do débito ou excesso de execução, observa-se que, embora alegue, a recorrente não discorre a respeito da mencionada exorbitância ou sobre qual o valor entende que seria adequado, limitando-se a afirmar de forma genérica a existência de abusividade. Ademais, o art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, dispõe que cabe ao réu que alegar excesso de execução, demonstrar detalhadamente o valor que entende correto, sob pena de ser liminarmente rejeitada sua alegação de excesso. Deste modo, o suposto excesso de execução deve ser rejeitado.
5. A jurisprudência desta Corte de Justiça, em harmonia com a orientação superior, considera que a SELIC só incide nas hipóteses expressamente previstas em lei, pois por sua própria natureza, contempla juros e correção monetária. Na hipótese dos autos, não existe nenhuma previsão legal ou contratual que justifique a incidência da taxa SELIC, como pretende fazer crer a ora recorrente. Assim, não procede, com renovadas vênias, o argumento de que deve prevalecer a SELIC, pois esse índice está restrito às hipóteses em que a lei especifica sua aplicação.
6. Portanto, o valor devido é aquele estampado nas cártulas dos cheques, acrescidos de correção monetária, a partir da data de emissão dos referidos títulos de crédito; além de juros de mora, estes no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar da data da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação (STJ, Recurso Repetitivo, Tema no 942).
7. Recurso desprovido.